Tribunal: TJMT
Processo: 1008621-74.2020.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008621-74.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VITOR MANUEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 072.999.831-25 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENDES - CPF: 067.608.951-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA - CPF: 067.345.939-08 (VÍTIMA), MARISLAINE DE ALBUQUERQUE GOMES - CPF: 045.746.761-40 (VÍTIMA), SAMUEL DOURADO NERES DA SILVA - CPF: 623.006.723-40 (VÍTIMA), OZEIAS LOPES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), RAFAEL TRAMARIN (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (POR TRÊS VEZES), EM CONCURSO FORMAL.
1.
PENA-BASE
. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE. MEDIDA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA.
2.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. RECONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE. CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM.
3.

PENA PROVISÓRIA
. IMPOSIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
4.

CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS
. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA.
5.

CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. EXCLUSÃO. IMPERTINÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU SUBMISSÃO A PERÍCIA.
6.

REGIME MAIS BRANDO
. DESCABIMENTO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS.
REGIME FECHADO MANTIDO.
7.

PENA DE MULTA
. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO CUMULATIVA COM A SANÇÃO CONSTRITIVA DE LIBERDADE.
8.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
9.

CUSTÓDIA CAUTELAR
. REVOGAÇÃO.
INVIABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
10.

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO PRESERVADOS. RECURSOS
PARCIALMENTE CONHECIDOS
E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDOS EM PARTE
, EM
SINTONIA PARCIAL
COM O PARECER.

1.
C
arece de interesse recursal o apelante no ponto em que busca ver a pena-base fixada no mínimo legal se essa providência já foi adotada na sentença.

2.

C
arece de interesse recursal o apelante no ponto em que pleiteia a aplicação da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) se referida circunstância já foi reconhecida pelo Juízo
a quo
oficiante na segunda etapa dosimétrica.

3.
A incidência de circunstância atenuante não autoriza o órgão julgador a conduzir a pena provisória a patamar inferior àquele previsto abstratamente pelo legislador, sob pena de
se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório ou até mesmo em patamar zero. Inteligência da Súmula 231 do STJ.

4.
Havendo prova segura e idônea de que o crime foi cometido por mais de um agente, em comparsaria, afigura-se escorreita a aplicação da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do CP).

5.

O reconhecimento da causa especial de aumento decorrente do emprego de arma (§ 2º-A, inc. I) independe da apreensão ou submissão do artefato à perícia
, sendo suficiente que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas.
Inteligência do Enunciado nº. 1
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6.
A pena fixada em patamar superior a oito anos (no caso, 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão) deve ser cumprida em regime fechado, por força de expresso comando legal (art. 33, § 2º, alínea
a
, do CP).

7.
Cominando o preceito secundário da norma violada a pena de multa de forma cumulativa com a reprimenda constritiva de liberdade, é defeso ao órgão julgador deixar de aplicar qualquer uma delas em caso de condenação, mesmo em se tratando de condenado economicamente hipossuficiente.

8.
A
isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado.

9.
A gravidade concreta da conduta, a notícia de que os apelantes permaneceram segregados durante o curso do processo e a imposição de regime fechado para cumprimento da pena imposta autorizam a manutenção da custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública.

10.
Se os danos sofridos pelas vítimas
não foram objeto de debates durante a instrução processual e o juiz, ao proferir sentença, deixou de examinar a capacidade econômica dos apelantes de arcar com a indenização, deve ser afastada a condenação a título de reparação de danos morais, por ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vitor Manoel Alves de Oliveira
e
Luiz Fernando Mendes
foram condenados à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 155 dias-multa, por praticarem, por três vezes, o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. I e §-A, inc. II, c/c art. 70, ambos do CP).

Inconformado,
Vitor Manoel Alves de Oliveira
busca ver:
a)
a pena-base aplicada no mínimo legal;
b)
aplicada a atenuante de confissão espontânea;
c)
afastadas as duas causas de aumento de pena;
d)
fixado o regime aberto para cumprimento da reprimenda;
e)
excluídas a pena de multa e a obrigação de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais;
f)
afastado o dever de reparar os danos e, por fim,
g)
assegurado o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade (ID 92316162).

Por sua vez,
Luiz Fernando Mendes
apela para que
a)
a pena provisória seja fixada em patamar inferior ao mínimo legal, dado o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP);
b)
arredada a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo e, por fim,
c)
afastado o dever de reparar os danos (ID 92316171).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (ID 92316169 e 932316181).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
dos apelos (ID 94572959),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal — Roubo majorado [art. 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes]
– Sentença parcialmente condenatória –
Irresignação defensiva réu VITOR
: Pretendida reforma da sentença a fim da retificação da dosimetria da pena; concessão do direito de recorrer em liberdade; afastamento da reparação de danos; e gratuidade da justiça – Inviabilidade –
Irresignação defensiva réu LUIZ
: Pretendida reforma da sentença a fim da retificação da dosimetria; afastar a majorante de uso de arma de fogo; e afastar a condenação de reparação de danos – Impossibilidade – Sentença adequada e devidamente fundamentada – Dosimetria da pena irrefutável – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo
a quo
—
Pelo desprovimento dos recursos
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022